Tribunal: TJMT
Processo: 1005317-81.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-08
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1005317-81.2020
AGRAVANTES: RENATO ANTONIO ASTOLPHO.
AGRAVADO: BRASIL TROPICAL PISOS LTDA.
EMENTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE – SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO – IRRESIGNAÇÃO DO RECORRENTE ESCORADA EM SENTENÇA DE AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE SOBRE O MESMO IMÓVEL – AÇÕES COM NATUREZA E ESCOPO DISTINTOS – DECISÃO A QUO MANTIDA – LIMINAR RECURSAL INDEFERIDA.
A ação de imissão na posse, discute, de fato, o jus possidendi, o direito à posse. Trata-se de ação petitória de quem tem título legítimo para a posse do bem - decorrência do exercício do direito de sequela inerente ao direito real - para quem, sendo proprietário, ainda não obteve a posse da coisa.
A imissão na posse será concedida ao proprietário não detentor da posse contra o possuidor sem justo título, qual seja, aquele com dever de lhe transferir a posse, quando o legítimo proprietário está impedido de exercê-la, com o intuito de consolidar a propriedade do bem em discussão.
Trata-se de Agravo De Instrumento ajuizado por RENATO ANTONIO ASTOLPHO, em face de BRASIL TROPICAL PISOS LTDA, visando desconstituir a decisão prolatada pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, que no Cumprimento de Sentença de Imissão na Posse no 3707-31.2007.811.0007, determinou a imediata imissão da empresa agravada, na posse do imóvel de fração ideal de 8,2901 ha (oito hectares, vinte e nove ares e um centiares) do imóvel registrado sob no R-27 de Matrícula no 3.376 do Livro no 2-P no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Alta Floresta-MT.
Irresignada, esclarece a parte agravante que a decisão singular merece reforma, pois a sentença de imissão de posse, não revogou a liminar confirmada em sentença proferida nos autos no 1351-63.2007.811.0007, Código 49159 Número/Ano 54/2007 (Ação de Manutenção de Posse, onde são autores).
Entende que a sentença exarada nos autos no 3707-31.2007.811.0007 e Código 51028 (Ação de Imissão de Posse ajuízada pela agravada) que culminou com a procedência do pleito inaugural, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, encontra-se em posição conflitante com o princípio constitucional da coisa julgada e imutabilidade, da decisão de manutenção de posse proferida em data de 21.08.2007, fato que por si só, impede a rediscussão da posse sobre o mesmo objeto, independente da prova do domínio ou não.
Desse modo, requer o deferimento do efeito suspensivo e, ao final, o provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão, a fim de determinar a sustação do mandado de imissão de posse.
Em breve relato, era o que merecia apreço.
Decido
A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I, do CPC).
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que não restaram configurados os pressupostos autorizadores ao deferimento da pretensão recursal.
Isso porque, a causa de pedir da ação de imissão na posse é nitidamente a existência de título aquisitivo da propriedade em nome do autor, ora recorrido, sendo a pretensão a obtenção da posse direta da coisa, a qual, em tese, nunca esteve em poder do adquirente, ou seja, está diante de uma ação de natureza dominial, que tem como foco a propriedade.
É cediço que a ação de imissão na posse visa permitir que o adquirente passe a ter a posse efetiva do bem imóvel, diante da resistência do alienante ou de terceiro em entregá-la.
Sobre o tema é o ensinamento doutrinário:
" é permitir a quem adquiriu o bem, e que tem a posse jurídica ou de direito, possa ter, também, a posse de fato, isto é, a posse real e efetiva da coisa " (Imissão na Posse, Aspectos Processuais - Doutrina e Jurisprudência, Coord. Yussef Sayd Cahali, Saraiva, l987).
E decisão do c. STJ:
“A ação de imissão na posse é própria àquele que pretende haver a posse dos bens adquiridos, contra o alienante ou terceiros, que os detenham.”(REsp. 49.969/SP, Rel. Min. Barros Monteiro, 4a Turma, DJ 20/11/1995).
E foi nesse sentido que o douto Julgador a quo se pronunciou:
“Nesse ponto destaco ainda que os ora requeridos quedaram-se inertes no seu ônus de alegar e comprovar qualquer vício na adjudicação do imóvel.
Com efeito, estes tiveram plena ciência do deferimento da adjudicação do imóvel (cuja imissão na posse pleiteia a Autora) por Izabel Regina Boraczynski, conforme expresso nas cópias dos mandados de intimação juntadas às fls. 179/180 (eis que o ora Requerido apresentou-se como procurador da Requerida no feito sob o ID 13752, conforme fazem prova os atos praticados em seu nome - cópias às fls. 140 e 141) e cópia da certidão de intimação de fl. 184. Todavia, em momento algum se insurgiram contra a adjudicação do imóvel. Dessa forma, a sentença que deferiu a adjudicação do imóvel à sra. Izabel transitou em julgado aos 28/04/2004, conforme cópia da certidão de fl. 185.
Logo, transcorrido o prazo para apresentação de recurso ou o ajuizamento de eventual ação rescisória, não mais podem os ora requeridos se insurgirem contra o ato expropriatório praticado em seu desfavor.
Doutro lado, a qualidade da Autora como proprietária do imóvel cuja imissão na posse requer, restou devidamente comprovada, conforme expresso às fls. 29/31 e 231/243.
Logo, consequência lógica desta qualidade (de proprietária do imóvel), é a imissão da autora na posse do imóvel, pelo que procede o pedido.
Assim, diferentemente da Ação de Imissão na Posse, que tem como fundamento a propriedade e é, portanto, uma ação petitória, a ação possessória funda-se na posse pura e simples, cujos requisitos são específicos e se limitam a três procedimentos: manutenção de posse, reintegração de posse e interdito proibitório.
Acerca do tema também dispõem Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery:
As ações possessórias e caracterizam por pedirem a posse com fundamento no fato jurídico posse. O que determina o caráter possessório de uma ação não e só o pedido, como à primeira vista poderia parecer, mas sim a cause petendi, os fundamentos do pedido do autor.
Terá natureza possessória a ação que tiver a posse tanto como fundamento (causa de pedir) como também pedido (pretensão). Quando o pedido for a posse mas o fundamento for a propriedade a ação será petitória ("Código de Processo Civil Comentado e legislação extravagante", 9a edição, p. 989, item 1).
Nesse sentido, embora os recorrentes requeiram a manutenção de posse sobre o imóvel descrito na inicial, o intento da agravada se funda em sua propriedade sobre o bem, devendo seu pedido, portanto, ser analisado nesses termos e não com fulcro em ação possessória que, repito, funda-se na posse, que não é o caso dos autos.
Logo, não há como impedir que a parte autora/agravante exerça o seu direito de propriedade de forma plena, que se efetivará com a imissão na posse do imóvel.
Diante do exposto, INDEFIRO a liminar recursal requerida.
Notifique-se o Juízo de origem para que preste as necessárias informações que entender necessárias, inclusive se a agravante cumpriu a obrigação estabelecida pelo art. 1.018 do CPC.
Intime-se o agravado para, querendo, dentro do prazo recursal legal, apresentar contraminuta, facultando-lhe a juntada de documentação que entender necessária.
Por fim, advirto a possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, nos caso de interposição de agravo interno, considerado, em votação unânime, manifestamente inadmissível ou improcedente.
Ao final, retornem os autos conclusos.
Às providências necessárias.
Desembargador DIRCEU DOS SANTOS
Relator